Tribunal: TJMT
Processo: 1032751-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032751-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Vícios Formais da Sentença, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), JULIA KELLY SILVA COSTA - CPF: 022.037.721-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE IMÓVEL AVALIADO E MATRÍCULA PENHORADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RESGUARDO DOS VALORES DEPOSITADOS. MEDIDA CAUTELAR INTERMEDIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos da arrematação judicial e de restituição dos valores pagos pela arrematante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a admissibilidade do exame recursal direto, diante da preliminar de suposta supressão de instância;

(
ii
) a validade da arrematação realizada com base em laudo pericial que, segundo alegado, descreve imóvel situado fora dos limites da matrícula penhorada;

(
iii
) a necessidade de medida cautelar para preservação da integridade do processo expropriatório e dos direitos da arrematante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de supressão de instância, tendo em vista que a agravante apresentou pedido ao juízo de origem visando à suspensão da arrematação e à devolução dos valores pagos, o qual foi apreciado, ainda que em conjunto com outras manifestações processuais, configurando o necessário prequestionamento.

4. A ausência de expedição da carta de arrematação permite o reexame do ato judicial, sobretudo diante de alegações fundamentadas de equívoco na avaliação e na delimitação geográfica do imóvel arrematado.

5. Elementos técnicos apresentados apontam possível erro material na identificação do bem levado a leilão, o que compromete a segurança jurídica da arrematação.

6. A decisão que homologou a arrematação e deferiu imissão na posse foi proferida sem prévia oitiva da arrematante, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Impõe-se medida cautelar para suspender os efeitos do leilão e preservar os valores depositados até que o juízo de origem realize instrução probatória adequada, com eventual produção de prova pericial, a fim de esclarecer a correspondência entre o bem avaliado e a matrícula penhorada.

I
V. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para:

(i) suspender os efeitos da arrematação judicial, vedando a expedição de carta e de mandado de imissão na posse;

(
ii
) determinar que os valores pagos permaneçam vinculados à conta judicial;

(
iii
) remeter os autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, com produção de prova técnica, se necessário.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura supressão de instância quando o pedido foi submetido e apreciado pelo juízo de origem, ainda que de forma incidental.

2. A ausência de carta de arrematação autoriza a reavaliação do ato expropriatório diante de indícios técnicos de erro na identificação do bem.

3. É cabível medida cautelar de suspensão dos efeitos da arrematação e de preservação dos valores depositados, até a apuração, em instrução probatória, da correspondência entre o imóvel avaliado e o bem penhorado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 903, §§ 1o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA KELLY SILVA COSTA, arrematante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1017757-78.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da arrematação judicial e a devolução dos valores pagos pela ora agravante.

A agravante sustenta que arrematou 50% do imóvel matriculado sob o no 11.865, com base em avaliação judicial constante nos autos. No entanto, após o pagamento integral do lance, constatou que o imóvel objeto da avaliação e descrito no laudo pericial encontra-se inserido em área distinta, pertencente a terceiros alheios à execução, matriculada sob o no 115.083.

Alega vício insanável na arrematação, por ter recaído sobre bem estranho ao patrimônio do executado, bem como violação ao devido processo legal, visto que a decisão agravada foi proferida em sede de embargos de declaração interpostos pelo exequente, sem prévia intimação da agravante e do executado para manifestação.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da arrematação, bem como a devolução dos valores pagos, medida deferida por esta Relatoria, determinando-se a restituição dos valores à conta judicial vinculada ao feito.

Deferida a liminar recursal pela decisão encartada no id. 316518883.

Representando o agravado JOACIR RODRIGUES CARVALHO, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões por negativa geral (id. 320725364).

Contrarrazões pela agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (ID. 322323350)
, na qual a cooperativa recorrida alega preliminarmente supressão de instância.

Por fim, a agravante apresentou réplica à contraminuta, reiterando os vícios apontados e requerendo a realização de diligência técnica, para elucidação da possível sobreposição geográfica entre a área avaliada e a matrícula indicada como pertencente a terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1
–
Preliminar: da alegada supressão de instância

A cooperativa agravada suscita preliminar de supressão de instância, ao argumento de que a agravante não teria submetido ao juízo de origem pedido específico de anulação da arrematação, o que inviabilizaria a apreciação direta da matéria por este Tribunal.

No entanto, os autos demonstram que a arrematante JULIA KELLY SILVA COSTA, ao tomar ciência de possível vício no objeto da arrematação, requereu ao juízo de origem a suspensão dos efeitos do leilão e a devolução dos valores pagos, sob a alegação de que o imóvel avaliado judicialmente não corresponderia à matrícula no 11.865, sobre a qual recaiu a penhora.

Tal pedido foi objeto de deliberação, ainda que de forma conexa a outras manifestações processuais, o que evidencia que a matéria foi efetivamente submetida e apreciada na instância de origem.

Assim, verifica-se que o requisito de prequestionamento da matéria foi atendido, afastando-se a alegação de supressão de instância quanto à admissibilidade do recurso.

Ressalte-se, porém, que a pretensão da agravante envolve aspectos fáticos e técnicos complexos, relacionados à correspondência entre o imóvel avaliado e o bem efetivamente penhorado.

Assim, a
análise conclusiva da questão demanda a produção de prova técnica específica, cuja condução é própria do juízo de origem, não em razão de omissão anterior, mas pela própria natureza da instrução requerida.

2. Do mérito

A controvérsia cinge-se à valid
ade
da arrematação realizada pela agravante, diante da alegada incompatibilidade entre o imóvel efetivamente entregue (avaliado) e aquele que consta da matrícula judicial penhorada.

A agravante
alega ter arrematada
fração ideal de 50% do imóvel descrito na matrícula no 11.865 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. O Auto de Arrematação foi formalizado, e o pagamento integral foi realizado (R$ 291.875,50).

Após o pagamento, ao tentar exercer a posse, a arrematante
afirma que
o imóvel avaliado e apresentado no laudo pericial não se encontraria dentro dos limites geográficos da matrícula no 11.865, mas sim sobre área distinta, vinculada à matrícula no 115.083, de titularidade diversa.

Tal
alegação foi acompanhada de laudo técnico produzido por engenheiro, com sobreposição de coordenadas geográficas que, em cognição sumária, revela possível erro no laudo oficial quanto à delimitação geográfica do bem expropriado.

Por sua vez, o juízo de origem, em decisões sucessivas:

homologou a arrematação (com base apenas no laudo pericial),

deferiu imissão na posse da arrematante,

e indeferiu a devolução dos valores
depositados, sem oportunizar manifestação da agravante
,
que apenas após decisão foi intimada
, em afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a segurança jurídica do ato expropriatório.

O art. 903 do Código de Processo Civil disciplina que a arrematação, uma vez assinada pelo juiz, arrematante e leiloeiro, é perfeita, acabada e irretratável, assegurando, porém, a reparação pelos prejuízos sofridos.

O mesmo dispositivo, todavia, ressalva hipóteses específicas em que a arrematação pode ser invalidada, resolvida ou considerada ineficaz, conforme o §1o:

“
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I -
invalidada
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II -
considerada
ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução
”
.

No caso, a carta de arrematação ainda não foi expedida, de modo que ainda é possível suscitar a invalidade do ato ou requerer a desistência.

Assim, diante da presença de elementos técnicos aptos a gerar dúvida razoável acerca da correspondência entre o bem descrito no edital, a matrícula penhorada e o imóvel efetivamente avaliado
,
notadamente porque o laudo pericial que fundamentou o leilão faz referência a construções e benfeitorias que, segundo a agravante, não se situam na área abrangida pela matrícula no 11.865, mas sim em terreno diverso, conforme demonstra o georreferenciamento juntado aos autos (
id.
176018888)
,
impõe-se um exame mais cauteloso da questão, sobretudo em respeito ao devido processo legal, à boa-fé da arrematante e à segurança jurídica dos atos judiciais.

Cumpre destacar que, consoante o disposto no § 5o do art. 903 do Código de Processo Civil, o arrematante pode desistir do negócio e requerer a restituição dos valores pagos quando, antes da expedição da carta de arrematação, o executado suscitar alguma das hipóteses previstas no § 1o do mesmo artigo.

Por analogia, tal previsão guarda correspondência com a situação em exame, em que a própria arrematante indica a existência de vício
substancial na formação do negócio jurídico processual, circunstância que justifica o reexame da validade da arrematação e, se for o caso, a restituição dos valores despendidos.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente prudente o imediato reconhecimento da nulidade da arrematação, tampouco sua convalidação forçada com base na presunção de legitimidade dos atos expropriatórios.

Diante da complexidade fática e da necessidade de confirmação técnica quanto à correta identificação do imóvel efetivamente levado à hasta pública, impõe-se a adoção de medida intermediária, de natureza cautelar.

É recomendável, pois, que sejam suspensos os efeitos da arrematação, vedando-se a expedição de carta e de mandado de imissão na posse até a devida elucidação dos fatos, e que os valores pagos permaneçam depositados em juízo, resguardando os interesses tanto da arrematante quanto das demais partes envolvidas.

Por conseguinte, a questão de fundo deverá ser oportunamente reapreciada pelo juízo de origem, mediante abertura de instrução probatória adequada, preferencialmente com a designação de perícia técnica imparcial, com vistas a esclarecer, de modo definitivo, se o bem avaliado e alienado judicialmente corresponde, de fato, à matrícula penhorada e executada.

Tal solução harmoniza-se com os princípios do devido processo legal, da eficiência e da segurança jurídica, evitando a anulação prematura de um ato judicial relevante, mas também prevenindo a consolidação de vício material que possa comprometer a legitimidade da expropriação e acarretar prejuízos irreparáveis à arrematante de boa-fé.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo
para:
(i) s
uspender os efeitos da arrematação judicial, impedindo, por ora, a expedição da carta de arrematação e eventual mandado de imissão na posse;
(
ii
) d
eterminar que os valores pagos pela arrematante permaneçam vinculados à conta judicial do feito de origem, até a apuração definitiva da correspondência entre o imóvel avaliado e alienado judicialmente e aquele objeto da penhora (matrícula no 11.865);
(
iii
) d
eterminar
que o juízo da causa
oportunamente, realize a instrução probatória necessária, inclusive com
produção de prova técnica pericial, se entender cabível, para esclarecer a efetiva identidade física e registral do imóvel levado à hasta pública
.

Tal solução harmoniza-se com os princípios do devido processo legal, da eficiência e da segurança jurídica, evitando a anulação prematura de um ato judicial relevante, mas também prevenindo a consolidação de vício material que possa comprometer a legitimidade da expropriação e acarretar prejuízos irreparáveis à arrematante de boa-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025